Tribunal: TRE-PR
Processo: 0601103-56.2024.6.16.0144
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
ELEIÇÕES
2024.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA.
REDISCUSSÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
FUNDAMENTAÇÃO. CONCLUSÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos em
face de acórdão que deu parcial provimento
a
Recurso
Eleitoral,
mantendo
a
desaprovação das contas de campanha,
com redução do valor a ser recolhido ao
Tesouro Nacional.
2. O Embargante alega omissão na análise
da irregularidade referente à despesa com
pessoal,
requerendo
a
aplicação
de
jurisprudência que autorizaria a devolução
apenas da diferença de valores pagos, e
não do montante integral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Num. 44810010 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 12/12/2025 13:48:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121213481258800000043746812
Número do documento: 25121213481258800000043746812
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/12/2025 14:26:44
3. A questão em discussão consiste em
verificar se o acórdão embargado incorreu
em omissão ao não aplicar precedente
desta Corte que, segundo o embargante,
autorizaria apenas a devolução da diferença
de valores pagos a título de contratação de
pessoal, e não a devolução integral do
montante, considerando as irregularidades
apontadas na prestação de contas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A omissão, sanável por embargos, ocorre
quando o julgado deixa de se pronunciar
sobre ponto relevante ou incorre nas
condutas do art. 489, § 1º, do CPC, o que
não se verifica no caso.
5. A decisão embargada fundamentou a
manutenção
integral
do
recolhimento
referente às despesas com pessoal em um
conjunto
de
irregularidades
graves,
incluindo a juntada tardia e injustificada dos
contratos,
a
não
observância
das
formalidades mínimas do art. 35, §12, da
Res.
TSE
nº
23.607/2019,
e
a
incongruência entre o valor declarado e o
somatório dos contratos.
6. A menção à disparidade nos valores
pagos foi um reforço argumentativo, não
sendo
o
único
fundamento
para
a
manutenção da irregularidade.
7. O precedente invocado pelo embargante
não se amolda ao caso, pois trata da
consequência
da
mera
disparidade
remuneratória, enquanto no caso dos autos
a
irregularidade
é
mais
profunda,
envolvendo a validade formal e temporal
dos documentos, a ausência de registro
oportuno e a discrepância entre o valor
declarado e o efetivamente contratado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de Declaração conhecidos e
rejeitados.
Tese de julgamento: 1. A juntad

Inteiro teor:
12/12/2025
Número: 0601103-56.2024.6.16.0144

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) REl
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 15/10/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas, Candidato Não-Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0601103-
56.2024.6.16.0144, que julgou desaprovadas a prestação de contas de campanha de Nilton Batista,
relativa às Eleições Municipais de 2024, ao cargo de Vereador em Fazenda Rio Grande/PR, nos
termos do Art. 74, inciso III, da Resolução TSE nº 23.607/2019. Determinou o recolhimento ao
Tesouro Nacional do valor total de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), correspondente à soma das
despesas com FEFC não devidamente comprovadas (R$ 2.850,00 com pessoal e R$ 400,00 com
combustíveis) e dos recursos de FEFC não utilizados e não comprovadamente recolhidos (R$
750,00), em conformidade com o Art. 79, § 1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019. (Prestação de
contas eleitorais final do requerente Nilton Batista que concorreu ao cargo de vereador pelo
Partido dos Trabalhadores no município de Fazenda Rio Grande, referente as eleições municipais
de 2024, julgadas desaprovadas, tendo em vista que, houve ausência de documentos fiscais
idôneos para comprovar gastos com recursos públicos (FEFC) e a não comprovação do
recolhimento de valores não utilizados do FEFC. NÃO ELEITO) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
NILTON BATISTA (EMBARGANTE)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
ANDRE WASILEWSKI DE MELLO (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
JUÍZO DA 144ª ZONA ELEITORAL DE FAZENDA RIO
GRANDE PR (EMBARGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44810010
12/12/2025
13:48
Acórdão
Acórdão

Num. 44810010 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 12/12/2025 13:48:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121213481258800000043746812
Número do documento: 25121213481258800000043746812
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/12/2025 14:26:44
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.827

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS 0601103-56.2024.6.16.0144 – Fazenda Rio Grande – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
EMBARGANTE: NILTON BATISTA
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
ADVOGADO: ANDRE WASILEWSKI DE MELLO - OAB/PR105155
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR55617-A
EMBARGADO: JUÍZO DA 144ª ZONA ELEITORAL DE FAZENDA RIO GRANDE PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
ELEIÇÕES
2024.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA.
REDISCUSSÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
FUNDAMENTAÇÃO. CONCLUSÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos em
face de acórdão que deu parcial provimento
a
Recurso
Eleitoral,
mantendo
a
desaprovação das contas de campanha,
com redução do valor a ser recolhido ao
Tesouro Nacional.
2. O Embargante alega omissão na análise
da irregularidade referente à despesa com
pessoal,
requerendo
a
aplicação
de
jurisprudência que autorizaria a devolução
apenas da diferença de valores pagos, e
não do montante integral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Num. 44810010 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 12/12/2025 13:48:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121213481258800000043746812
Número do documento: 25121213481258800000043746812
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/12/2025 14:26:44
3. A questão em discussão consiste em
verificar se o acórdão embargado incorreu
em omissão ao não aplicar precedente
desta Corte que, segundo o embargante,
autorizaria apenas a devolução da diferença
de valores pagos a título de contratação de
pessoal, e não a devolução integral do
montante, considerando as irregularidades
apontadas na prestação de contas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A omissão, sanável por embargos, ocorre
quando o julgado deixa de se pronunciar
sobre ponto relevante ou incorre nas
condutas do art. 489, § 1º, do CPC, o que
não se verifica no caso.
5. A decisão embargada fundamentou a
manutenção
integral
do
recolhimento
referente às despesas com pessoal em um
conjunto
de
irregularidades
graves,
incluindo a juntada tardia e injustificada dos
contratos,
a
não
observância
das
formalidades mínimas do art. 35, §12, da
Res.
TSE
nº
23.607/2019,
e
a
incongruência entre o valor declarado e o
somatório dos contratos.
6. A menção à disparidade nos valores
pagos foi um reforço argumentativo, não
sendo
o
único
fundamento
para
a
manutenção da irregularidade.
7. O precedente invocado pelo embargante
não se amolda ao caso, pois trata da
consequência
da
mera
disparidade
remuneratória, enquanto no caso dos autos
a
irregularidade
é
mais
profunda,
envolvendo a validade formal e temporal
dos documentos, a ausência de registro
oportuno e a discrepância entre o valor
declarado e o efetivamente contratado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de Declaração conhecidos e
rejeitados.
Tese de julgamento: 1. A juntada tardia e a

Num. 44810010 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 12/12/2025 13:48:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121213481258800000043746812
Número do documento: 25121213481258800000043746812
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/12/2025 14:26:44
não observância das formalidades mínimas
exigidas
pela
legislação
eleitoral
nos
contratos de prestação de serviços de
pessoal não afastam a irregularidade na
despesa.
2.
A existência de outras irregularidades, além da disparidade
remuneratória, como a ausência de registro
oportuno e a discrepância entre o valor
declarado e o efetivamente contratado,
justificam a manutenção da desaprovação
das contas.
_________
Dispositivos relevantes citados: Código de
Processo Civil, art. 1.022; Código Eleitoral,
art. 275; Resolução TSE nº 23.607/2019,
Art. 35, §12.
Jurisprudência relevante citada:

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 09/12/2025
RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por NILTON
BATISTA, candidato ao cargo de Vereador por Fazenda Rio Grande nas Eleições 2024, em face
do v. Acórdão nº 68.533 deste Egrégio Tribunal. O julgado embargado deu parcial provimento ao
Recurso Eleitoral do candidato para reformar em parte a sentença, exclusivamente para reduzir o
valor a ser recolhido ao Tesouro Nacional de R$ 4.000,00 para R$ 3.050,00, mantendo, contudo,
a desaprovação de suas contas de campanha.
Sustenta o embargante, em síntese, que: a) o v. acórdão incorreu em relevante omissão ao
analisar a irregularidade na despesa com pessoal, no montante de R$ 2.850,00; b) a decisão teria
deixado de aplicar a atual jurisprudência desta Corte, consolidada no Acórdão nº 63.388, segundo
a qual a constatação de "discrepância remuneratória" entre contratados para a mesma função
não acarreta a devolução integral do valor, mas "ensejando a devolução da diferença" apurada
em relação à média simples; e c) diante da comprovação dos serviços, pugna pelo acolhimento

Num. 44810010 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 12/12/2025 13:48:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121213481258800000043746812
Número do documento: 25121213481258800000043746812
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/12/2025 14:26:44
dos embargos, com efeitos modificativos, para sanar a omissão e reduzir o montante a ser
recolhido ao Tesouro Nacional, sob pena de enriquecimento ilícito da União.
Instada a se manifestar, a douta Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo: a) conhecimento
dos embargos, porquanto tempestivos; e b) no mérito, por sua integral rejeição. O parquet
sustentou que: c) não se vislumbra qualquer omissão, pois a manutenção do recolhimento
integral não se deu apenas pela disparidade de valores; d) a decisão embargada baseou-se em
múltiplas e graves falhas, notadamente a falta de registro das despesas na prestação de contas
final, a juntada tardia e injustificada dos contratos, a inobservância das formalidades mínimas do
art. 35, §12, da Res. TSE nº 23.607/2019 e a incongruência entre o valor declarado (R$ 2.850,00)
e o somatório dos contratos (R$ 3.300,00); e e) a real pretensão do embargante é a rediscussão
do mérito recursal, o que é vedado na via eleita.
É o relatório.

VOTO
Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, mormente a
tempestividade, é de se conhecer do recurso.
Tratando-se de Embargos de Declaração, cumpre analisar seu cabimento à luz da legislação
processual. As hipóteses de cabimento dessa espécie recursal, assim são previstas no art. 1.022
do Código de Processo Civil:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra
qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.

O Código Eleitoral, por sua vez, sem seu art. 275, assim dispõe:
Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas
hipóteses previstas no Código de Processo Civil. (Redação
dada pela Lei nº 13.105, de 2015).
§ 1º Os embargos de declaração serão opostos no prazo de 3
(três) dias, contado da data de publicação da decisão embargada, em petição dirigida
ao juiz ou relator, com a

Num. 44810010 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 12/12/2025 13:48:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121213481258800000043746812
Número do documento: 25121213481258800000043746812
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/12/2025 14:26:44
indicação do ponto que lhes deu causa.

De início, rememora-se que o acórdão embargado restou assim ementado:
Ementa: DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
JUNTADA
EXTEMPORÂNEA
DE
DOCUMENTOS.
DESAPROVAÇÃO
MANTIDA.
REDUÇÃO
DO
MONTANTE A SER RECOLHIDO AO TESOURO NACIONAL RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto por candidato ao cargo de Vereador contra sentença que desaprovou suas
contas de campanha e determinou o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.
2. O Juízo Eleitoral de primeira instância desaprovou as contas, considerando graves as falhas na
comprovação de gastos com recursos públicos (FEFC) e a não comprovação do recolhimento de sobras de
campanha.
3. O recorrente alega a possibilidade de juntada de documentos em fase recursal para afastar a determinação
de recolhimento, comprovando a regularidade das despesas e a inexistência de sobras de campanha.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em definir se os documentos apresentados pelo candidato de forma
extemporânea, após a prolação da sentença, podem ser conhecidos para o fim específico de afastar a
determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, e se a documentação apresentada é suficiente
para sanar as irregularidades apontadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A jurisprudência do Tribunal Regional Eleitoral admite, em caráter excepcional, a análise de documentos
juntados a destempo com o objetivo de afastar a determinação de recolhimento de valores ao erário,
evitando o enriquecimento sem causa da União, desde que a documentação seja apta e suficiente para sanar
a irregularidade.
6. Quanto à determinação de recolhimento da sobra de campanha, o recurso merece provimento, pois a
análise do extrato bancário demonstra que a totalidade dos recursos recebidos foi efetivamente gasta.
7. No que tange aos gastos com combustíveis, a irregularidade material persiste, uma vez que o candidato
não declarou em sua prestação de contas a locação ou cessão de qualquer veículo que justificasse tal
despesa.
8. No que se refere à despesa com pessoal, a pretensão recursal não merece prosperar, pois os contratos de
prestação de serviços foram juntados tardiamente, sem justificativa, e não observam as formalidades
mínimas exigidas pela legislação eleitoral.

Num. 44810010 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 12/12/2025 13:48:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121213481258800000043746812
Número do documento: 25121213481258800000043746812
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/12/2025 14:26:44
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso eleitoral conhecido e parcialmente provido para reformar em parte a sentença, exclusivamente
para reduzir o valor a ser recolhido ao Tesouro Nacional, mantendo-se, nos demais termos, a desaprovação
das contas de campanha.

Tese de julgamento: 1. Admite-se, em caráter excepcional, a análise de documentos
juntados a destempo em prestação de contas eleitorais, com o objetivo de afastar a
determinação de recolhimento de valores ao erário, desde que a documentação seja
apta e suficiente para sanar a irregularidade. 2. A comprovação de que a totalidade
dos recursos recebidos foi efetivamente gasta afasta a determinação de recolhimento
de sobra de campanha. 3. A ausência de declaração de locação ou cessão de veículo
na prestação de contas eleitorais configura irregularidade nos gastos com
combustíveis. 4. A juntada tardia e a não observância das formalidades mínimas
exigidas pela legislação eleitoral nos contratos de prestação de serviços de pessoal
não afastam a irregularidade na despesa.
_________
Dispositivos relevantes citados: Resolução TSE nº 23.607/2019, Art. 35, §11 e §12;
Art. 79, § 1º.
Jurisprudência
relevante
citada: TSE,
AgR
no
REspe
nº
0603445-
55.2022.6.16.0000, Rel. Min. Raul Araújo, 1º de setembro de 2024; TRE-PR, ED
no(a) PCE nº060283065, Acórdão, Des. Julio Jacob Junior, Publicação: DJE,
13/03/2024.

A controvérsia cinge-se em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de
aplicar precedente desta Corte que, segundo o embargante, autorizaria apenas a devolução da
diferença de valores pagos a título de contratação de pessoal, e não a devolução integral do
montante.
A pretensão recursal não merece prosperar. Explico.
O vício da omissão, sanável pela via dos aclaratórios, configura-se quando o julgado deixa de se
pronunciar sobre ponto ou questão relevante que deveria ter sido apreciado, ou quando incorre
nas condutas do art. 489, § 1º, do CPC. Não é o que se verifica no caso dos autos.
O embargante foca sua tese de omissão no fato de o acórdão ter citado a "disparidades no valor
pagos aos contratados" sem aplicar a jurisprudência sobre o tema. Ocorre que a decisão
embargada foi expressa e exaustiva ao fundamentar a manutenção integral do recolhimento
referente às despesas com pessoal (R$ 2.850,00) em um conjunto de irregularidades graves, e
não apenas na disparidade salarial.
Conforme consta expressamente do voto condutor, a pretensão recursal foi indeferida, neste
ponto, pelas seguintes razões somadas:

Num. 44810010 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 12/12/2025 13:48:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121213481258800000043746812
Número do documento: 25121213481258800000043746812
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/12/2025 14:26:44
a) os contratos de prestação de serviços foram "juntados tardiamente, sem justificativa", somente
após a prolação da sentença, quando já preclusa a oportunidade de regularização das contas;
b) os referidos contratos "não observam as formalidades mínimas exigidas pelo art. 35, §12, da
Resolução TSE nº 23.607/2019", pois, como detalhado, "não contêm elementos que permitam
aferir quando foram confeccionados e assinados";
c) a ausência desses requisitos formais mínimos compromete a "indispensável transparência e a
fiscalização dos gastos", configurando falha grave; e
d) foi constatada, ainda, severa incongruência, pois "o valor declarado com gastos com pessoal
foi de R$2.850,00, contudo os contratos apresentados somam a importância de R$ 3.300,00".
A menção à "disparidade no valor pagos" foi apenas um obter dictum, um reforço argumentativo
listado após a fundamentação principal (itens "a", "b", "c" e "d" acima), que já era, por si só, apta e
suficiente para manter a irregularidade integral. O acórdão foi categórico ao concluir que a "falha
grave (...) não pode ser sanada pelos documentos apresentados", mantendo o recolhimento.
Dessa forma, o precedente invocado pelo embargante (Acórdão nº 63.388) não se amolda
perfeitamente ao caso, pois trata da consequência da mera disparidade remuneratória. No caso
dos autos, a irregularidade é substancialmente mais profunda, envolvendo a própria validade
formal e temporal dos documentos, a ausência de registro oportuno e a discrepância entre o valor
declarado e o efetivamente contratado.
Como bem pontuou a douta Procuradoria Regional Eleitoral, "não se trata apenas de disparidade
no valor pago (...) mas de falta de registro das despesas na prestação de contas final e de
incongruências no valor declarado".
Inexiste, portanto, qualquer omissão a ser sanada. O que pretende o embargante, na verdade, é
a rediscussão do mérito e a reforma do julgado por via inadequada, o que não se admite em sede
de Embargos de Declaração.
Por fim, para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os elementos
suscitados pela parte embargante, nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil.
Diante da ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado, a
rejeição dos embargos é medida que se impõe.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto por conhecer dos embargos de declaração e, no mérito, REJEITÁ-LOS,
mantendo-se integralmente o V. Acórdão nº 68.533.
É como voto.

Num. 44810010 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 12/12/2025 13:48:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121213481258800000043746812
Número do documento: 25121213481258800000043746812
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/12/2025 14:26:44
Des. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
Relator

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS (1327) Nº 0601103-56.2024.6.16.0144 - Fazenda Rio Grande - PARANÁ - RELATOR:
DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - EMBARGANTE: NILTON BATISTA - Representantes do(a)
EMBARGANTE: LUIZ EDUARDO PECCININ - PR58101-A, PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU -
PR97632-A, ANDRE WASILEWSKI DE MELLO - PR105155, DYLLIARDI ALESSI - PR55617-A -
EMBARGADO: JUÍZO DA 144ª ZONA ELEITORAL DE FAZENDA RIO GRANDE PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Luiz Osório Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais, José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior,
Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 09.12.2025.